Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. PROTEÇÃO NÃO CONCEDIDA À PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MULTA PENAL. MANUTENÇÃO. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO E EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, pois não é possível que a discussão sobre sua concretização se prolongue indefinidamente, fato que, se fosse possível, desrespeitaria outros institutos jurídicos – tão importantes quanto matéria de ordem pública, que é a coisa julgada.
2. A tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, por ser bem de família, já foi apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0720760-25.2021.8.07.0000 (7a Turma Cível) e no Agint no AREsp n.o 2093465/DF (3a Turma do STJ), que inclusive já foi julgado, negando-se provimento ao recurso e rejeitando os primeiros embargos de declaração opostos pela agravante.
3. No caso, se a proteção não foi concedida à proprietária do imóvel, não se justifica a concessão da proteção a terceiros, uma vez que, embora possa ser reconhecida a legitimidade dos membros da entidade familiar que residem no imóvel para alegação de impenhorabilidade decorrente da configuração do bem de família, esta se encontra condicionada à omissão do titular (proprietário), o que não ocorreu.
4. Quanto ao afastamento da multa penal de 100% (cem por cento), por se tratar de multa exorbitante, requerendo a sua diminuição e adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, embora também seja matéria de ordem pública, da mesma forma foi alcançada pela preclusão consumativa, o que se pode observar ter ocorrido no caso em tela. Tal matéria já foi devidamente apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0727392-04.2020.8.07.0000 (7a Turma Cível) e corroborado pelo julgamento da ação anulatória n.o 0724983-52.2020.8.07.0001 e no Agint no AREsp n.o 2.225.559/DF (3a Turma do STJ) que negou provimento ao recurso, transitado em julgado em 24/04/2024.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.